Tribunal: TJMT
Processo: 1042538-04.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1042538-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 324.076.978-63 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA POR DESVIO SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal firmado em 01/06/2022. O juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa contratada (22% ao mês), determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial socioeconômica; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva e passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, como a legalidade de cláusula contratual, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas desnecessárias ou meramente protelatórias.

4 - A análise da taxa de juros praticada pode ser realizada com base no contrato firmado e na comparação com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, prescindindo de prova pericial socioeconômica posterior.

5 - A taxa de juros remuneratórios contratada (22% ao mês ou 961,37% ao ano) supera de forma expressiva a média de mercado à época (5,37% ao mês ou 87,41% ao ano), o que configura desvantagem exagerada ao consumidor, conforme previsto no art. 6º, V, do CDC.

6 - A revisão judicial da taxa de juros é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva sem justificativa plausível. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem o percentual aplicado, limitando-se a alegações genéricas sobre seu modelo de negócio e perfil de clientela.

7 - Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade de taxas que excedem significativamente a média de mercado, admitindo sua limitação judicial a esse parâmetro.

8 - Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa.

2 - É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3 - A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

4 – recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por
LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Na origem, o autor alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado com a instituição financeira ré, firmado em 01/06/2022, no valor de R$ 15.704,88, parcelado em 12 vezes de R$ 1.308,74.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: (i) Reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie à época da contratação; (ii) Determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação; (iii) Definir que a apuração dos valores se dará em fase de liquidação de sentença, autorizada a compensação; (iv) E, condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id.

312530360), a Apelante CREFISA sustenta preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial socioeconômica, que visava demonstrar as peculiaridades da operação de crédito e o perfil de risco do cliente.

No mérito, a legalidade da taxa de juros pactuada, afirmando que a simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.061.530/RS e nº 1.821.182/RS.

Defende que atua em nicho de mercado específico, com maior risco de inadimplência, o que justifica a cobrança de juros mais elevados.

Por fim, requer o afastamento da multa de 2% aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 312530370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial configuraram cerceamento de defesa, pois a impediram de comprovar a adequação dos juros ao risco da operação.

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade de cláusula contratual (taxa de juros), o que pode ser verificado por meio da análise do próprio contrato e da comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, disponíveis para consulta pública.

A análise do risco de crédito é uma avaliação que precede a concessão do empréstimo e deve ser realizada pela própria instituição financeira com base nos dados disponíveis naquele momento.

A realização de uma perícia socioeconômica a posteriori não se mostra útil para o deslinde da causa, que é eminentemente de direito.

Ademais, a Apelante teve a oportunidade de, em sua contestação, apresentar documentos e argumentos concretos sobre o perfil de risco específico do Apelado que justificassem a taxa praticada, mas limitou-se a alegações genéricas sobre seu nicho de mercado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao entender que não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para a solução da lide.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre legalidade de cláusulas contratuais bancárias, matéria predominantemente de direito que prescinde de produção técnica, conforme o princípio do livre convencimento motivado
.

4. A taxa de juros remuneratórios fixada supera, de forma excessiva, a média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que evidencia abusividade passível de controle judicial.

5. O STJ admite a revisão judicial de taxas de juros quando demonstrada onerosidade excessiva e ausência de justificativa plausível para a fixação em patamar desproporcional à média de mercado.

6. A intervenção judicial, nesse contexto, preserva o equilíbrio contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário demonstrar má-fé da instituição financeira para afastar a restituição em dobro.

7. Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior e adequada a taxa de juros ao percentual médio de mercado, com apuração a ser realizada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa
.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II – MÉRITO

No mérito, a questão central é definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal é abusiva.

É cediço que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 24), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

"Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendlerno REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (RESP 1.036.818, TERCEIRATURMA, MINHA RELATORIA, DJE DE 20.06.2008) OU AO TRIPLO (RESP 971.853/RS, QUARTA TURMA,MIN.PÁDUA RIBEIRO, DJ DE 24.09.2007).

In casu, a sentença recorrida corretamente identificou a abusividade dos encargos pactuados, especificamente da taxa de juros remuneratórios, que atingiu 22% ao mês, o que corresponde a impressionantes 961,37% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito, no mesmo período (junho/2022), era de 5,37% ao mês ou 87,41% ao ano.

Esta disparidade, superior a 869% ao ano, configura desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que justifica a intervenção judicial.

Tal conclusão encontra amparo direto no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

A Apelante, ao defender a legalidade da taxa, ampara-se em argumentos genéricos sobre seu "modus operandi" e o "nicho de mercado" de clientes com alto risco.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que justificasse a imposição de uma taxa tão elevada especificamente para o contrato do Apelado.

Não demonstrou, por exemplo, qual era o score de crédito do cliente à época, quais garantias foram (ou não) oferecidas, ou qualquer outro fator que o diferenciasse a ponto de legitimar juros que superam em várias vezes a média de mercado.

A ausência dessa demonstração específica pela instituição financeira, que detém o conhecimento técnico e as informações sobre a contratação, impede o acolhimento de sua tese.

Permitir a cobrança de juros em patamares tão exorbitantes com base em justificativas genéricas seria dar aval a uma onerosidade excessiva ao consumidor, violando o equilíbrio contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS FEITOS JUNTO À CREFISA S.A.

Afastamento da prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV e V, do CC. Hipótese em que se busca a revisão de cláusulas contratuais ilegais ou abusivas. Aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. Precedentes do STJ, desta Corte e desta Câmara – Preliminar apresentada em contrarrazões alijada. Não restou configurada violação ao princípio da dialeticidade, vez que o requerente declinou os pontos em que a r. sentença combatida estaria viciada - Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado e a repetição de valores pagos a maior – Improcedência – Apelo do autor, visando a reforma do julgado – Admissibilidade –
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo taxas mensais de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano e de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade, ante a colocação do Consumidor em desvantagem exagerada – Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos – Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
– Sentença modificada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO. (TJSP, 1009550-64.2021.8.26.0196, 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RAMON MATEO JÚNIOR, JULGADO EM 23/09/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(TJMT, RAC 1027055-14.2023.8.11.0003, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 18/06/2024).

Dessa forma, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a abusividade e limitar os juros à taxa média de mercado, pois, embora a média não seja um teto, a discrepância no caso concreto foi tão significativa que, aliada à falta de justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizou a desvantagem exagerada do consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença da primeira instância.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026